Tribunal: TJSP
Processo: 1103850-83.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1103850-83.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ ALBERTO CATANOSO, são embargados SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103850-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.349
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1103850-83.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (32a Vara Central Cível)
Embargante: Luiz Alberto Catanoso
Embargadas: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra
Juíza: Gabriela Fragoso Calasso Costa
Voto n. 21.349
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 376/381, afirmando ser contraditório quanto à substituição do
reajuste contratual por percentual autorizado pela ANS, uma vez que as
embargadas, em defesa, não apresentaram qualquer prova ou
argumentação contrária aos fatos narrados e provas documentais
carreadas aos autos junto à exordial, tampouco apresentaram
documentos contábeis e fiscais com o condão de respaldar o reajuste
aplicado em 2015, sendo abusivos os índices aplicados, posto que, não
obstante tratar-se de contrato coletivo, é imperiosa a limitação dos
reajustes da mensalidade do plano de saúde aos índices aprovados pela
ANS para planos individuais e familiares, devendo ser declarada a
nulidade da cláusula contratual que prevê determinado reajuste. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103850-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.349
3
o embargante requer o prequestionamento dos artigos 4o, 6o, III e V, 39,
V, 51, IV e X e 54, § 4o, todos do CDC.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
O contrato previu os reajustes por sinistralidade e
por variação dos custos médico hospitalares
(cláusula 13.1 e 13.2
fls. 248), que são
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103850-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.349
4
perfeitamente cabíveis, sendo assente que: "é
possível reajustar os contratos de saúde coletivos,
sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se
tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por
aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no
AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015; AgRg no
AREsp
565.770/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015).
Não se pode impor aos contratos coletivos, o mesmo
reajuste fixado pela ANS, aos planos médico-
hospitalares individuais e familiares, isto porque
naqueles, em atenção a Resolução Normativa
n.128/2006 da ANS (art. 8o) e Instrução Normativa
IN n.13, de 21/07/2006 (art. 2o), os reajustes são
apenas comunicados à ANS, conforme definido na
negociação com a estipulante.
A estipulante do contrato é a Qualicorp, contratada
pela APM, como se disse, que é a pessoa jurídica
que disponibiliza o seguro saúde em proveito do
grupo que a ela se vincula, mas não representa a
própria operadora, e deve defender os interesses dos
usuários, participando das negociações.
Não se olvida que, consoante entendimento
consolidado perante o STJ, "o usuário de plano de
saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar
individualmente ação contra a operadora com o fim
de discutir a validade de cláusulas de contrato.
Precedentes" (AgRg no AREsp 793.860/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 10/08/2017), o que está
em conformidade com a Súmula n. 101 deste TJSP
no sentido de que: "o beneficiário do plano de saúde
tem legitimidade para acionar diretamente a
operadora mesmo que a contratação tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103850-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.349
5
firmada por seu empregador ou associação de
classe". Porém, destoa da natureza do contrato
coletivo a pretensão do beneficiário em rever os
índices de reajustes negociados por sua entidade em
seu favor, buscando condições mais benéficas que
os demais beneficiários da mesma apólice e em
detrimento destes, hipótese diversa daquelas em que
poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas
contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos,
e não foi demonstrada violação à Lei n. 9.656/98, ao
CDC ou ao Estatuto do Idoso.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
Não houve violação aos artigos 4o, 6o, III e V, 39, V,
51, IV e X e 54, § 4o, todos do CDC.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.